Tribunal: STF
Processo: AI 829218
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    ART. 317, § 1º DO RISTF.



    TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.